Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. REAJUSTE AUTOMÁTICO DO NÚMERO DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPRÉSTIMO NÃO QUITADO. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO NO SERASA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.

1. Conforme a Súmula 297 do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável nos contratos com instituições financeiras e, portanto, na hipótese de contrato de empréstimo consignado.

2. Havendo previsão contratual expressa, cabe à emitente a iniciativa de providenciar a quitação das parcelas de outra forma quando não há margem consignável disponível.

3. Não comprovado nos autos que a autora quitou a dívida contraída, inexiste ilegalidade na cobrança feita pela instituição financeira e na consequente inscrição no SERASA, que afastam o alegado dano moral.

4. Constatado erro material na sentença, que imputa à parte não sucumbente a obrigação de arcar com as custas e honorários advocatícios, necessária a correção ex officio.

5. Cabível a condenação ao pagamento de honorários recursais mesmo que a parte apelada não tenha apresentado contrarrazões (precedentes).

6. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EX OFFICIO PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.